Tribunal: TJSP
Processo: 2391105-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VOTO No 42960

TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PRÉ-ARBITRAL. Exclusão imediata de acionista minoritário do quadro social de companhia de capital fechado. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Ausência de probabilidade do direito. Atos graves imputados ao réu e que autorizariam a sua exclusão por justa causa não aferíveis de plano e que demandam dilação probatória. Circunstância reforçada

Ementa:
VOTO No 42960

TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PRÉ-ARBITRAL. Exclusão imediata de acionista minoritário do quadro social de companhia de capital fechado. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Ausência de probabilidade do direito. Atos graves imputados ao réu e que autorizariam a sua exclusão por justa causa não aferíveis de plano e que demandam dilação probatória. Circunstância reforçada pelo princípio da intervenção mínima. Partes, ademais, que elegeram a via arbitral para a resolução da disputa. Decisão mantida.

Recurso não provido.